Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005033-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), YAM BARROS FIGUEIRA - CPF: 054.509.211-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS - CPF: 522.292.891-87 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1005033-68.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos

Processo origem: 1042387-72.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos
(Proc. nº 1042387-72.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil no valor de R$ 112.440,42.

Sustenta que houve erro nos cálculos apresentados pelo perito, porque teria deixado de considerar os valores de “saques”, que somam R$ 14.062,30 e o perito considerou apenas R$ 6.305,33. Afirma que foram realizados 36 saques, mas somente foram considerados 12 saques pelo perito.

Alega que há incorreção quanto à taxa de juros, aplicação da tabela
price
, bem como que o perito realizou os cálculos referentes a cartão de credito, sem observar a coisa julgada que converteu o contrato para empréstimo consignado.

Acrescenta que o resultado final do cálculo é de saldo remanescente em favor do banco e não do exequente.

Assevera que não houve correta aplicação dos juros de mora mês a mês e considerou taxa a menor do que a prevista pelo Banco Central, de 2,07%, quando deveria ser de 2,51%, para a data do contrato 02.06.2009.

Defende a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a homologação dos cálculos periciais e homologar os cálculos do banco.

Liminar
indeferida (Id. 162767171).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 165209162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1005033-68.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos

Processo origem: 1042387-72.2021.8.11.0041

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Paulina da Penha dos S. Vasconcellos
(Proc. nº 1042387-72.2021.8.11.0041), homologou o laudo pericial contábil no valor de R$ 112.440,42.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que homologou cálculos periciais, ao argumento de que contém incorreções de metodologia que desrespeitam a coisa julgada e configuram enriquecimento sem causa da parte adversa, ou, subsidiariamente, homologar os cálculos apresentados pelo banco.

A sentença de procedência parcial da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
foi reformada parcialmente em grau de recurso, em acórdão que negou provimento ao apelo do banco, ora agravante, e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora agravada, assim ementado:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”.

Colaciona-se, ainda, o dispositivo do julgado:

“(...)
nega-se provimento ao recurso do requerido
e
dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora
, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Altera-se a distribuição da sucumbência, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa, à proporção de 70% para a requerida e 30% para a parte autora. (...)”.

Ocorreu o trânsito em julgado em 06.06.2022 (Certidão - Id. 87326157 - processo origem) e o Cumprimento de Sentença foi apresentado em 14.06.2022, no valor de R$ 96.002,91 (Id. 87488966).

Intimado, o banco executado realizou o pagamento do valor incontroverso (R$ 34.589,16), apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$ 79.837,87 (Id. 89083107) e, posteriormente, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que alegou, dentre outras matérias, o excesso de execução (Id. 91254698).

Em razão da discordância entre os valores, foi realizada perícia contábil, em que restou apurado que o valor devido à exequente é de R$ 112.440,42 (Id. 101923777):

“(...) Após apuração dos saldos, foi encontrado saldo a favor da reconvinte no valor total de R$ 112.440,42 (cento e dez mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) (...)”.

A parte exequente concordou com os cálculos e requereu a intimação do executado para efetuar o pagamento da diferença apontada no valor de R$ 94.200,02 (Id. 102539836).

O executado impugnou os cálculos, ao argumento de que o laudo pericial deixou de cumprir a sentença por apurar o cálculo com metodologia de cartão de crédito e não de empréstimo consignado, bem como por não ter realizado a amortização por meio do sistema
price
, com o decréscimo dos juros mês a mês, majoração da taxa de juros para 2,51% e por não ter realizado os abatimentos de saques (Id. 104463287).

Na sequência, o perito apresentou esclarecimentos quanto aos argumentos apresentados (Id. 105526040):

“(...)
Esclarecimentos da Perícia à manifestação do Executado

Após a apresentação do laudo por este Perito, o
EXECUTADO – BANCO BMG S.A.
, manifestou (id.104463287), nos seguintes termos em relação ao Laudo apresentado.

- Observe que o modo como Perito apurou a restituição, majora indevidamente os valores devidos, pelos motivos abaixo: Laudo pericial apura o recalculo com a metodologia do cartão de crédito.

Esclarecimento da Perícia:
Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas.

- Observe que da planilha apresentada, o Perito procedeu a amortização do capital disponibilizado, aplicando juros 2,07% de forma capitalizada até a quitação, sem o devido enquadramento do contrato para empréstimo consignado. Após a quitação em 08/2011, o Perito restitui os valores pagos, com correção e juros de mora.

Esclarecimento da Perícia:
Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas.

- Para a correta apuração dos valores devidos, inicialmente, submetemos o valor total do crédito contraído junto a instituição financeira, ao sistema de amortização denominado PRICE (usualmente utilizado em operações de empréstimos consignados), a fim de obter o valor da prestação devida em cada mês.

Esclarecimento da Perícia
: Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas.

- Verifica-se que foram realizados descontos da folha de pagamento do autor no período de julho 2009 até maio 2022, totalizando 155 prestações mensais. Desta forma adequamos o valor do crédito total obtido pelo autor, resultando em prestações mensais cada.

Esclarecimento da perícia
: Os cálculos foram efetuados deduzindo do saldo devedor os valores descontados na folha de pagamento da autora, pois não consta nos autos dados suficientes (prazo da operação e nr. parcelas) para cálculo das parcelas. (...)”.

Após os esclarecimentos, o banco manteve a discordância nos mesmos termos anteriormente apresentados (Id. 108975602).

Sobreveio decisão que homologou o laudo pericial e consiste na decisão ora agravada (Id. 110016365):

“(...) Ora, ficou esclarecido pelo Expert que o
foram considerados TODAS as compras, inclusive saques, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito)
, também foram reconhecidos
TODOS
os pagamentos nos parâmetros fixados nos autos.

Verificou-se que os valores pagos e valores cobrados pelo requerido foram calculados com aplicação da taxa de média de mercado, de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação, qual gerou o saldo credor de R$
112.440,42
. Desta feita, a HOMOLOGAÇÃO do laudo é a medida de rigor.

Posto isso,
HOMOLOGO
o Laudo Pericial do Id nº 101923777, reiterado no id nº 105526040, no valor de R$
112.440,42
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Sobre este valor, proceda-se o abatimento do valor depositado nos autos pelo requerido, conforme extrato da conta única atualizado, apurando o saldo remanescente a ser depositado pelo requerido. (...)”.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.
Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados,
mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
” (TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS –
LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial
(de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)” (TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023